Tribunal: TJSP
Processo: 1000626-04.2020.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - Contratação de mútuos por pessoa interditada - Sentença de parcial procedência - Insurgência das partes - Não cabimento - Decisão de primeiro grau que deve ser confirmada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos - Inteligência do art. 252 do Regimento Interno dessa C. Corte de Justiça - Nulidade dos negócios jurídicos contratados em

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - Contratação de mútuos por pessoa interditada - Sentença de parcial procedência - Insurgência das partes - Não cabimento - Decisão de primeiro grau que deve ser confirmada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos - Inteligência do art. 252 do Regimento Interno dessa C. Corte de Justiça - Nulidade dos negócios jurídicos contratados em nome de pessoa incapaz - Inteligência do art. 166, I, CC - Contratos de financiamento celebrados após a averbação de sentença de interdição no Registro Civil das Pessoas Naturais - Ausência de manifestação válida da curadora - Relação de consumo - Responsabilidade civil de natureza objetiva do réu - Falha na prestação de serviço evidenciada - Réu que não se exime da necessidade de diligência, com a adoção de medidas preventivas à aferição da capacidade dos contratantes - Restituição das partes ao statu quo ante, nos termos do artigo 182 do Código Civil - Restituição de valores devidos de parte a parte na forma simples sob pena de enriquecimento ilícito - Sentença de parcial procedência mantida - RECURSOS NÃO PROVIDOS.